Tribunal: TJDFT
Processo: 0725529-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725529-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LUCAS ARAUJO DE MELO, ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO, ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face de LUCAS ARAUJO DE MELO e OUTROS, ante a decisão interlocutória (ID 96444135) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0725529-76.2021.8.07.0000, determinou o que se segue:. Tendo em vista o disposto na decisão de ID 91493803, bem como a ausência de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pelo réu, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado a título de honorários advocatícios em favor do advogado dos autores. Indefiro o pedido de condenação da parte ré por ato atentatório à dignidade da justiça. A mera ausência de pagamento voluntário não pode ser interpretada como ato atentatório. No mais, tendo em vista que houve pagamento apenas parcial, como apontado na petição de ID 94170615, promovi, sem dar ciência à parte contrária, o bloqueio, via SISBAJUD, conforme previsto no art. 854 do CPC, dos valores encontrados em depósito em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor. Intime-se a parte devedora sobre a indisponibilidade, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Sem manifestação, determino a transferência para conta judicial, converta-se o bloqueio em penhora, promova-se o levantamento em favor do credor por alvará ou ofício. Essa decisão foi proferida em 15/07/2021. Em face dela foram opostos embargos de declaração ID 98387462, pelo ora Agravante, em 23/07/2021, os quais não foram acolhidos, conforme decisão ID 99602937, proferida em 13/08/2021. O agravo de instrumento em exame foi interposto em 06/08/2021. Diante desse cenário, é possível observar que o agravo de instrumento foi interposto quando ainda pendente o exame dos embargos de declaração anteriormente opostos. Numa análise preliminar, vislumbro que a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão pela mesma parte, em virtude do princípio da unirrecorribilidade, faz incidir a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso interposto. Assim, suscito, de ofício, preliminar de preclusão quanto à interposição do agravo de instrumento em exame. Acrescente-se que, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID a condenação da ora Agravante ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de litigância de má-fé, ou, subsidiariamente em montante a ser fixado por Vossa Excelência,) pediu a condenação da parte Agravante ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de litigância de má-fé, ou, subsidiariamente em montante a ser fixado por este Juízo. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante a apresentar manifestação, no prazo de cinco dias, acerca do pedido de condenação em litigância de má-fé postulado nas contrarrazões. No mesmo prazo deverá apresentar manifestação acerca da preliminar suscitada de ofício por esta Relatoria. Advirto as partes, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos que não possam ser examinados pelo Juízo de Segundo Grau, sob pena de inovação recursal, bem como documentos que sejam estranhos aos autos ou ultrapassem o limite da devolutividade recursal e da adstrição, adiando a resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2022 11:03:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador